Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800244-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLAUCINEI VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ÓBIDOS-P

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Homicídio Qualificado e Ocultação de cadáver - Revogação da prisão preventiva – Decisões – Decreto e Indeferimento da Constrição - Fundamentos Idôneos - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA) – Aplicação de Medidas Cautelares – Não cabimento. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
GLAUCINEI VIEIRA

indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Óbidos
,
aduzindo o impetrante, em resumo, que o paciente, portador de HIV, foi preso no dia 23.09.2019, por força de decreto preventivo (Proc. Nº 0004990-982.2019.8.14.0035), pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II (motivo fútil); e art. 211 (ocultação de cadáver) do CPB, porém, sofre constrangimento ilegal, uma vez que a fundamentação para a decisão que indeferiu o pedido de revogação, carece de fundamentação, e, sendo soropositivo, não vem tendo o acompanhamento médico necessário nas unidade prisional. Pede ao final, a concessão da ordem
.

Prestadas as informações de estilo (fls. 103/104-ID Num 2660544), indeferi a liminar (fl. 122-ID Num 2664247), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num 2720420).

VOTO

I
nsurg
e
-se
o
impetrante contra
a manutenção do confinamento imposto ao paciente (Decisão de fls. 91/92 - ID Num 2644773), decorrente de decreto preventivo, cuja decisão consta às fls. 110/114 - ID Num 2660544 (informes do Juízo), além de dizer que GLAUCINEI é soropositivo, portador de HIV, estando em grave estado de saúde, e o estabelecimento prisional não possui condições para o tratamento.

Inicialmente, quanto a suposta enfermidade do paciente, entendo que não comporta conhecimento tal arguição, uma vez que não foi juntado nenhum laudo médico oficial atestando que o paciente seja acometido de HIV, muito menos qualquer manifestação em contrário do estabelecimento prisional, além do Juízo, em nenhum momento nos autos, fazer menção a qualquer doença grave do ora paciente. Daí, não se conhece do questionamento referente a doença grave, ante a ausência de comprovação.

Pois bem. O paciente, vulgo “PICHA” foi denunciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e, segundo o Juízo, “
com manifesto ânimo homicida e por motivo fútil, matou a vítima Evanilson Miranda da Silva com um tiro de espingarda na região do peito, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame Cadavérico de fls.12 dos autos principais, tendo, em seguida, ocultado o cadáver”, no caso, arrastou o corpo da vítima para dentro de um sanitário que ficava a alguns metros da casa e jogou terra em cima do cadáver, com o fim de ocultá-lo. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática e disse como ocorreu com riqueza de detalhes, além de ter afirmado “não estar arrependido”,
o que, por si só, já evidencia um certo grau de periculosidade e frieza para a prática de delitos.

Então, no tocante a ausência de fundamentos para o confinamento,
a prisão preventiva foi decretada
de forma escorreita e fundamentada, após representação da autoridade policial, com parecer favorável do Ministério Público, no dia 19.09.2019,
para garantia da ordem pública
e
da
conveniência da instrução criminal, ressaltando o Juízo, que o paciente demonstra elevada periculosidade,
além de confessar o crime, disse não estar arrependido
.

No que se refere ao pedido de revogação da preventiva
indeferido pelo Juízo (fls. 108/109-ID Num 2660544)
, é de se salientar que a prisão preventiva tem como característica a revogabilidade quando da alteração das circunstâncias fáticas que autorizaram o seu decreto, nos termos do art.
316
, do
CPP
.

I
n casu
,
segundo o Juízo, em trecho de sua decisão, “a defesa não trouxe qualquer fundamento consistente que pudesse infirmar os motivos que decretaram a prisão preventiva”, ou seja,
inexis
te
alteração quanto aos fatos ensejadores de sua decretação
, daí, a correta manutenção da constrição
.

Logo, a
decisão que indeferiu o pleito de
r
evogação da
p
risão
p
reventiva
o foi
o intuito de
ainda
resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública,
cujo crime se deu mediante arma de fogo, sem dar qualquer chance de defesa para a vítima
.

Pelo que se observa na decisão, o Juízo
a quo
, reportou-se aos argumentos utilizados quando no momento d
o decreto preventivo
, sustentando
a necessidade da manutenção da custódia cautelar, subsistindo, dessa forma, motivos para a continuidade da prisão
.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
, descabendo ainda, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos e os requisitos da prisão preventiva (precedentes)
, e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/03/2020